Tribunal: STF
Processo: Rcl 48332
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar ajuizada pelo Município da Serra/ES contra decisão proferida pela 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região - TRT17 nos autos do Processo TRT-RO 464-93.2017.5.17.0013, que teria usurpado a competência desta Corte e violado a autoridade das decisões proferidas na ADC 16/DF e no RE 760.931-RG/DF - Tema 246 da Sistemática de Repercussão Geral (documento eletrônico 1). 
    O reclamante narra, em síntese, que o Tribunal reclamado: 
    “[...] DEU PROVIMENTO ao recurso do obreiro para condenar o RECLAMANTE (MUNICÍPIO) de forma subsidiária, sob o r. entendimento de que: ‘No caso em tela, não observo nos autos a efetiva fiscalização por parte do ente público (...) Configurada a culpa do Ente Público em razão de sua OMISSÃO ou NEGLIGÊNCIA no mister de fiscalizar, surge o dever de indenizar (...) não se trata de responsabilidade automática do ente público, mas sim de responsabilização diante da não comprovação da ausência de culpa in vigilando e in eligendo’.
    […]
    3 - Da leitura do excerto acima transcrito, é possível verificar que o acórdão reformou a sentença para condenar o Município com base apenas na distribuição do ônus da prova em seu desfavor, aduzindo que a decisão está em conformidade com a Súmula 331, V, do TST.
    […]
    5 - Verifica-se assim, que a decisão Reclamada adotou tese nitidamente contrária àquela sedimentada por esta Suprema Corte no Recurso Extraordinário nº 760.931” (págs. 1-4 do documento eletrônico 1, grifos no original). 
    Argumenta, ainda, que
    “[...] apenas nas hipóteses em que fique claro na decisão regional que foi comprovada pelo reclamante a culpa in eligendo ou in vigilando da administração pública é que se poderia condená-la subsidiariamente. As hipóteses de culpa presumida ou decorrente de inversão do ônus da prova, como a de atribuição da responsabilidade por mero inadimplemento das obrigações trabalhistas por parte da prestadora de serviços, foram descartadas pelo Pretório Excelso nesse último julgamento.
    […]
    10 - Esta Suprema Corte tem rechaçado a inversão do ônus da prova em favor do trabalhador para fins de comprovação da culpa da Administração Pública, entendendo que em tais casos resta caracterizada a afronta à ADC nº 16 e ao RE 760.931. É o que se infere do seguinte julgado do E. STF: […]” (pág. 5 do documento eletrônico 1). 
    Ao final, requer seja deferida a liminar e, no mérito: 
    “e) […] a procedência da presente Reclamação para que seja cassado o v. Acórdão reclamado proferido pela Egrégia 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, na parte em que atribui responsabilidade subsidiária ao reclamante (PROCESSO Nº TRT-RO – 464- 93.2017.5.17.0013)” (pág. 8 do documento eletrônico 1, grifos no original). 
    É o relatório. Decido. 
    Preliminarmente, deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 
    Bem examinados os autos, constato, de plano, a manifesta inadmissibilidade desta reclamação, tendo em vista a existência de óbice intransponível. 
    O reclamante apresenta como ato reclamado a decisão proferida pelo TRT17 em 22/3/2019 (documento eletrônico 4). 
    Acontece que, de acordo com as informações constantes dos sítios eletrônicos do TRT17 e do Tribunal Superior do Trabalho - TST, contra a decisão reclamada foram opostos embargos de declaração, aos quais foram negado provimento e, posteriormente, recurso de revista, que não foi admitido. Contra essa inadmissão, interpôs-se agravo de instrumento, que foi conhecido, mas desprovimento sob o fundamento de ser “inviável o processamento do recurso de revista, tendo em vista que não houve a observância do referido pressuposto recursal” (pág. 4 do documento eletrônico 13).
    O acórdão do julgamento do agravo de instrumento em recurso de revista foi publicado em 12/3/2021, tendo transitado em julgado em 29/4/2021.
    Com efeito, é possível verificar que o ato decisório, objeto desta reclamação, transitou em julgado e os autos foram remetidos para o Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região – TRT17 em 7/7/2021. 
    Esta ação reclamatória, no entanto, somente veio a ser proposta nesta Corte em 8/7/2021 (documento eletrônico 23), quando a decisão reclamada já se encontrava sob o manto da coisa julgada material, aplicando-se, in casu, o disposto no art. 988, § 5°, I, do Código de Processo Civil CPC/ 2015:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    […] 
    § 5° É inadmissível a reclamação: 
    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada.”
    Ademais, é certo que a reclamação não é sucedâneo de ação rescisória (Rcl 8.716-AgR/SP, Relatoria do Ministro Celso de Mello, Plenário), incidindo, assim, a Súmula 734/STF: 
    “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal.” 
    Isso posto, configurada a hipótese de não cabimento prevista no enunciado da Súmula 734 desta Corte, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Fica, por conseguinte, prejudicado o exame do pedido de liminar.
    Publique-se. 
    Brasília, 5 de agosto de 2021. 
Ministro Ricardo Lewandowski 
Relator